Tribunal: CARF
Processo: 10882.720097/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. REJEIÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal pode solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias (art. 8o da Lei 8.021/1990, art. 6o da Lei Complementar no 105/01 e REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2009).
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEÇÃO.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando há presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprovar a origem dos recursos utilizados (art. 42 da Lei no 9.430).
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. REJEIÇÃO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, § 4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja configurado dolo, fraude ou simulação - vide RESP no 973.333/SC. Comprovado ter o contribuinte agido com dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do mesmo diploma.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No81.
Deve ser comprovado o consumo da renda representada pelos depósitos bancários de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 81 quando os depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720097/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.326 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
PAULO DE TARSO SARAIVA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. REJEIÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal pode solicitar informações
sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras,
inclusive extratos de contas bancárias (art. 8o da Lei 8.021/1990, art. 6o da Lei
Complementar no 105/01 e REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado
em 18/12/2009).
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEÇÃO.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando há presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais
o titular, regularmente intimado, não comprovar a origem dos recursos
utilizados (art. 42 da Lei no 9.430).
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. REJEIÇÃO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, §
4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja
configurado dolo, fraude ou simulação - vide RESP no 973.333/SC.
Comprovado ter o contribuinte agido com dolo, fraude ou simulação, aplica-se
a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do mesmo diploma.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No81.
Deve ser comprovado o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 81
quando os depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720097/2011-15
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720097/2011-15

A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PAULO DE TARSO SARAIVA
PINTO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém –
DRJ/BEL –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$493.035,96
(quatrocentos e noventa e três mil e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) referente ao
IRPF, juros de mora e multa proporcional, em razão da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, nos anos-calendários de 2005, 2006 e 2007.
Conforme consta no relatório de encerramento da ação fiscal,
[e]m 14/08/2009, foi lavrado Termo de Início de Ação Fiscal, para
o contribuinte acima, através do Aviso de Recebimento (AR), no
qual foi solicitado que o mesmo apresentasse os extratos
bancários de contas correntes e aplicações financeiras
mantidas em seu nome, cônjuge e dependentes nos anos de
2005 a 2007, bem como documentação comprobatória dos
valores lançados a título de rendimentos e/ou não tributáveis
referente ao ano de 2008 e de dívidas de ônus reais.
Em 16/09/2009 o contribuinte tomou ciência do Termo de
Início da ação fiscal.
Em 24/03/2010, Reintimamos o contribuinte a apresentar os
documentos solicitados no Termo de Início de Fiscalização.
Em 24/05/2010 foi lavrado Auto de Embaraço à Fiscalização
em virtude do não atendimento ao solicitado nos termos de
fiscalização enviados ao contribuinte.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720097/2011-15

Em 25/06/2010, foi feita a solicitação de emissão de requisição de
informações sobre a movimentação financeira do contribuinte
pelo fato do mesmo não ter atendido as intimações.
Em 25/05/2010 foi encaminhado ao Bradesco, banco em que a
contribuinte movimentou nesse ano, a requisição.
Em julho e agosto de 2010, os bancos atenderam ao solicitado,
apresentando os extratos bancários do contribuinte.
Efetuamos o levantamento dos créditos e submetemos a
apreciação da contribuinte através do Termo de Intimação
Fiscal, a fim de que a mesma informasse a origem dos recursos
creditados em sua conta corrente, onde demos um prazo de 15
(quinze) dias para que o mesmo se manifestasse.
Em 16 de outubro de 2010, o contribuinte tomou ciência do
referido Termo.
Transcorreu o prazo sem que o contribuinte se manifestasse.
(...)
O fiscalizado apresentou declaração de Rendas nos Exercícios
2006, 2004, 2008 e 2009 anos calendário de 2005, 2006, 2007 e
2008 e movimentou em contas correntes de sua titularidade
valores que foram creditados, cuja origem, após ser
regularmente intimado, não comprovou a totalidade dos
recursos utilizados nessas operações, o que caracterizou
Omissão de Rendimentos nos anos de 2005, 2006 e 2007. (f.
191/193; sublinhas deste voto)

Peço licença para replicar passagens colhidas da abstrusa peça impugnatória
para melhor delimitar a controvérsia. Em caráter preliminar sustentou a nulidade do lançamento,
sob a alegação de que
[d]e posse do MPF a auditora atuante elaborou e encaminhou ao
impugnante o Termo de intimações nos quais. (sic) em resumo,
prova contra si próprio, ou seja, demonstrasse (sic) que omitiu
rendimentos em sua declaração de imposto de renda, exigindo
comprovação de origem de depósitos efetuados em suas contas
correntes.
O impugnante respaldado pela Constituição Federal em seu
Artigo 5o, inciso LXIII reservou-se o direito de não apresentar
provas que possam vir a ser usadas contra ele mesmo.
(...)
frustrada em sua tentativa e como o impugnante não atendeu às
intimações, a senhora auditora, simplesmente considerou como
sendo de rendimentos omitidos, todos os depósitos efetuados nas
contas do impugnante.
(...)
Sendo o lançamento vinculado à descrição legal do fato – e aqui
cabe reprisar a definição do Artigo 142 do CTN, que impõe ao
lançamento a missão de verificar a ocorrência do fato gerador
– não se abre à autoridade administrativa outra alternativa
que não a de procurar exaustivamente se de fato ocorreu a
hipótese que o legislador contemplara e em caso de impugnação
do contribuinte verificar efetivamente a ocorrência ou não do fato a
subsunção ou ocorre ou não ocorre, independentemente das
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720097/2011-15

manifestações da impugnante, razão pela qual o lançamento
declara a ocorrência dos fatos.
Ainda em sede de preliminar cumpre ao sujeito passivo chamar
atenção desse Colegiado para a manifesta nulidade ocasionada
pelo cerceamento de defesa praticado pelas autoridades
autante (sic). (...)
[O] amplo direito de defesa esta (sic) representado pela
possibilidade do impugnante produzir provas das alegações que
apresenta em sua defesa ainda que na fase inicial de fiscalização ou
em impugnação, que neste caso torna-se impossível pois os
extratos de conta que serviram de base para o auto de infração não
foram anexados aos autos.
(...)
No presente caso, o auto de infração foi produzido por provas
obtidas pelo FISCO de forma flagrantemente inconstitucionais
(sic), pois o impugnante não forneceu nenhuma prova
solicitada pela auditora, autuante, e não existe determinação
judicial autorizando a quebra de sigilo bancário para o fisco
federal. (f. 217 /218; sublinhas deste voto.)
Na parte intitulada “DO DIREITO”, discorreu sobre o conceito de renda (f.
220) e pediu fosse aplicada a norma de interpretação mais benigna, prevista no art. 112 do CTN,
“(...) se não há resposta segura para inevitável indagação que surgem da análise das operações
praticadas pelo impugnante (...).” (f. 221) Em seguida, no subtítulo “DO MÉRITO”, reiterou a
tese de que “(...) cabe a (sic) fiscalização a efetiva prova de omissão de receitas, não sendo
elemento bastante suficiente para a configuração do ilícito, simples cotejo de declaração e/ou
informações prestadas pelo contribuinte ou por outrem.” (f. 222)
Acostou jurisprudência do STF sobre o princípio da dignidade da pessoa
humana (f. 227/229) e defendeu a tese de que os juros não poderiam ser calculados com base na
taxa SELIC. (f. 229) Disse que os fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2005 já
teriam sido fulminados pela decadência (f. 233) e, em seguida, reiterou a alegação do
cerceamento de defesa.
À unanimidade de votos foi a impugnação rejeitada, restando o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
argüição de inconstitucionalidade de dispositivos legais. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos.
Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na
invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720097/2011-15

acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de
forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição
de cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade
do lançamento efetuado de ofício e cumpridas as formalidades
legais dispostas em lei para sua efetivação, afastam-se, por
improcedentes, as preliminares argüidas.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para o IRPF, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos
sujeitos ao ajuste anual aperfeiçoa-se no momento em que se
completa o período de apuração dos rendimentos e deduções: 31 de
dezembro de cada ano-calendário, quando se constata que o sujeito
passivo sofreu retenção do imposto de renda na fonte pagadora ao
longo do exercício, à medida que recebe rendimentos tributáveis,
ou recolheu o tributo mensalmente, quando sujeitos ao Carnê-Leão.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. LCP no
105/01. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. QUEBRA
DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
A Lei no 10.174/01, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei
no 9.311, permitindo o cruzamento de informações relativas à
CPMF para a constituição de crédito tributário pertinente a outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal,
disciplina o procedimento de fiscalização em si, e não os fatos
econômicos investigados, de forma que os procedimentos iniciados
ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas
informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
Trata-se de aplicação imediata da norma, não se podendo falar em
retroatividade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base em valores
depositados em conta bancária para os quais o titular não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito
passivo, pois tais decisões não constituem normas complementares
do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos
colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões
judiciais, quando comprovado que o contribuinte não figurou como
parte na referida ação judicial.
DOUTRINA.
ENTENDIMENTO
DOMINANTE
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES.
VINCULAÇÃO
DA
ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao
entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da
legislação tributária de que fala o art. 96 do Código Tributário
Nacional, desde que não se traduzam em súmula vinculante nos
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720097/2011-15

termos da Emenda Constitucional n° 45, DOU de 31/12/2004. Da
mesma forma, não há vinculação do julgador administrativo à
doutrina jurídica.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito
passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas
alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas que os
sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se
contraponham à ação fiscal. (f. 247/248)
Intimado do acórdão foi apresentado, em 18/02/2012, recurso voluntário (f.
269/296), reiterando as teses declinadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
O recorrente põe em xeque a validade do procedimento fiscal, sob a alegação
de que não poderia ser compelido apresentar a documentação solicitada tampouco requerida à
instituição bancária. Diz ter sido seu sigilo bancário violado e sua dignidade infringida.
O art. 8o da Lei 8.021/1990 previu que, iniciado o procedimento fiscal, a
autoridade fiscal poderia solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em
instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias. No mesmo sentido, dispõe o art.
6o da Lei Complementar no 105/01, cuja constitucionalidade e legalidade foram chanceladas, de
ser desnecessária autorização judicial para a quebra do sigilo fiscal e determinação do
fornecimento de extratos bancários pela instituição financeira mediante requisição direta de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras dentro do processo
administrativo fiscal para fins de apuração de créditos tributários, – cf. RE no 601.314/SP,
Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/02/2016 (Tema de no 225 da Repercussão
Geral); REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2009.
Se tomada a noção mais difundida acerca da dignidade, enquanto um valor
intrínseco, um status que todos nós detemos, resultante do simples fato de assumirmos a forma
de seres humanos, não vislumbro como teria a do recorrente sido violada pela requisição de
informações bancárias para fins exclusivamente fiscais. Superado o entendimento do RE no
389.808, citado pelo recorrente às f. 285, pelas teses firmadas no retromencionado Tema de no
225 da Repercussão geral, quais sejam:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720097/2011-15

por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal.
A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
Rejeito, por essas razões, a tese de nulidade.

I.2 – DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
No ano de 1985, editou o eg. Tribunal Reginal Federal o verbete sumular de no
182, que determina ser “(...) ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários.” Entretanto, no ano de 1996, com a entrada em vigor
da Lei no 9.430, restou autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprovasse,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações – “ex
vi” do art. 42.
Tendo sido a súmula superada, certo que, para elidir a presunção contida no art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, é imprescindível que a recorrente comprove a natureza da operação
que envolveu os recursos depositados na conta bancária. Foi o recorrente à exaustão intimado a
apresentar documentação hábil a comprovar a origem dos depósitos bancários e, como mesmo
confessa, optou por não atender ao que fora requisitado. Por não vislumbrar mácula ao exercício
da ampla defesa e contraditório, rejeito a preliminar.

I.3 – DA DECADÊNCIA
Quanto a essa hipótese de extinção do crédito tributário, pacífica a
jurisprudência, firmada no RESP no 973.333/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
sentido de que, tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, § 4o
do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja configurado dolo,
fraude ou simulação. Esse entendimento, inclusive, foi consolidado na súmula CARF no 72, que,
em idêntico sentido, dispõe que, comprovado ter o contribuinte agido com dolo, fraude ou
simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do mesmo diploma.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, se aperfeiçoando em 31 de
dezembro de cada ano. Se aplicável o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, o prazo decadencial da
exigência mais remota fluiria a partir de 01/01/2006, findando em 31/12/2010. Como o
recorrente foi regularmente cientificado da autuação em 14/12/2010 (f. 205), evidente não ter
sido a exigência fulminada pela decadência. Rejeito, com base nas razões acima expostas, a
preliminar.

II – DO MÉRITO: DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720097/2011-15

Conforme já narrado, trata-se de autuação por omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Assim,
dispensado comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários de origem
desconhecida, por força da presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 – “ex vi” da
Súmula CARF no 26 –, bem como inaplicável o verbete sumular de no 81 deste Conselho, vez
que em todos os anos-calendários os depósitos superam o teto fixado pela súmula – “vide” f.
200/202.
Certo que para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
mister a comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta
bancária do sujeito passivo. Como já relatado, por não querer “produzir provas contra si próprio”
(f. 217) nenhum documento foi entregue à fiscalização ou acostado às peças de impugnação e de
recurso voluntário. De forma implícita, reconhece o recorrente que a apresentação da
documentação solicitada o prejudicaria, o que corrobora a imperiosidade de manutenção do
lançamento. Se os depósitos tivessem origem em rendimentos já tributados, isentos, não
tributáveis ou de tributação exclusiva, certamente teria o recorrente fornecido os documentos
requisitados.
Tampouco merece ser cogitada a aplicação no disposto no art. 112 do CTN ao
caso, uma vez que inexiste dúvida quanto à capitulação legal do fato imputado pelo fiscal, à
natureza e circunstâncias materiais do fato ou quanto à natureza e extensão dos seus efeitos. O
recorrente, em verdade, nem mesmo especifica quais seriam as normas em antinomia – “vide” f.
279.
Não tendo logrado êxito em comprovar a origem dos depósitos realizados em
conta de sua titularidade, há de ser mantida a autuação. A título exemplificativo, colaciono a
ementa de alguns acórdãos proferidos por este Conselho:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n°
9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(CARF. Ac. no 2301-006.003, Rel. Marcelo Freitas de Souza Costa,
julgamento em 10/04/2019).

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Existindo elementos nos autos que identifiquem o contribuinte como
titular de fato da conta bancária mantida no exterior, não há como
prosperar a alegação de erro na identificação do sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
BASE DE CÁLCULO. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
imprescindível a comprovação, por parte do Contribuinte, da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta bancária,
mormente quando se trata de transações efetuadas à margem do sistema
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720097/2011-15

financeiro oficial. (CARF. Ac no 9202-006.996, Rel. Helio Renato
Laniado, julgamento em 21/06/2018).

Não acolho a alegação.

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC

O recorrente reitera que a taxa SELIC não seria aplicável ao caso por ausência
de previsão legal e por se tratar de taxa remuneratória de capital (f. 287 – 288).
A pretensão, neste caso, esbarra no verbete sumular de no 4 deste eg. Conselho,
que determina que “[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.” Deixo, por esse motivo, de acolher o pedido subsidiário.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital